Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-63.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001315-63.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Afastamento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), LOURIVAL ZANELATO DA SILVA - CPF: 218.038.508-09 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL ZANELATO DA SILVA - CNPJ: 15.828.989/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DENEGADO. UNÂNIME.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA -
ATO APONTADO COATOR – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO - DEFERIMENTO DE PENHORA ON LINE – EXECUTADO QUE DEPOSITA 30% DO VAOR RECLAMADO E PEDE PARCELAMENTO DO RESTANTE – ARTIGO 916, CAPUT, DO CPC – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO (ARTIGO 565, §1º DO CPC) – PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO PARA COMBATER O ATO CONSIDERADO COATOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI 12.016/2009 – INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA.

Não verificada teratologia na decisão impugnada, inadmissível se apresenta a propositura do mandado de segurança, por tratar-se de decisão passível de recurso próprio para resolver a controvérsia em exame.

Ação contra ato judicial passível de recurso ou correição. Indeferimento da inicial.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 1001315-63.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LOURIVAL ZANELATO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Lourival Zanelato da Silva
, contra ato ilegal atribuído a
Exmo. Sr. Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari,
que na Ação de Execução nº 1000063-74.2022.8.11.0092, movida pelo
Banco do Brasil S.A
., manteve o bloqueio das contas correntes do impetrante, mesmo depois de realizado depósito de 30% do valor reclamado pelo agente financeiro (id 102194557 – da execução).

Em síntese, aduz que o Banco do Brasil propôs a execução a fim receber o valor de R$135.621,89, em razão de Cédula de Crédito Comercial garantida por hipoteca de propriedade do ora impetrante.

Noticia que ajuizou Embargos à Execução nº Nº 1000428-31.2022.8.11.0092, em que defende a aplicação do CDC, ausência de liquidez do título, abusividade e capitalização dos juros e, ao final, postulou a suspensão do processo, frente a garantia do juízo, mas o efeito suspensivo foi indeferido.

Na sequência, afirma que houve o bloqueio de suas contas correntes e determinação de busca pelos sistemas judiciários, razão pela qual o impetrante-executado depositou judicialmente R$50.000,00, correspondente a 30% do crédito executado e, mesmo assim, fora mantido de forma injustificado, o bloqueio de suas contas.

Reclama violação a direito líquido e certo, porque a manutenção do bloqueio favorece de forma injusta o credor, fere os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, de modo que o uso de medidas executivas coercitivas só se justifica diante da resistência do devedor, o que não é o caso em exame.

Argumenta que o direito do credor de ver satisfeito seu crédito não pode se dar de forma injustificada e desproporcional, caso em que é necessário se observe o devido processo legal, máxime em razão da manutenção do mínimo existencial do devedor e de seus dependentes.

Requer a concessão do
writ
a fim de que seja determinada a imediata revogação do bloqueio de suas contas correntes.

Informações prestadas (id 156907419).

Certidão de decurso de prazo de resposta pelo Banco do Brasil S/A (id 160810692).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pela extinção sem resolução do mérito do presente
mandamus,
por inadequação da via eleita (id 161291654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A segurança impetrada pelo executado, tem por objetivo suspender os efeitos de decisão proferida na demanda executiva que aos 11-11-2022, que deferiu o bloqueio
on line
de valores de suas contas correntes (id 102194557 na origem).

De início, ressalta-se que o controle de decisão judicial pode ser exercido por meio de mandado de segurança, desde que ausente previsão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou trânsito em julgado, nos termos do artigo 5º, incisos II e III da Lei 12.016/2009.

Ademais, sabe-se que o mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, com previsão no art. 5º, LXIX, da CF destinado a proteger direito líquido e certo contra atos ilegais ou praticados com abuso de poder por parte de autoridades públicas ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Questão que se coloca na presente ação, é saber se é caso de reconhecer direito líquido e certo do Impetrante que pretende ver afastada a ordem de constrição de suas contas correntes, ao fundamento de que já depositou os 30% do crédito exequendo identificado na memória de cálculo e, portanto, tem direito ao pagamento do remanescente em seis parcelas (artigo 916, caput, do CPC).

Nota-se que o depósito de 30% do valor executado, isto é R$50.000,00, só foi realizado no dia seguinte ao deferimento da penhora
on line
(id 1038711302).

Assim, o ato combatido apenas se limitou a deferir o pedido do exequente, Banco do Brasil S.A, como autoriza o artigo 854,
caput,
do CPC.

A manifestação posterior do executado, ora impetrante, de parcelamento do débito executado está pendente de manifestação do credor (artigo 916 e seguintes, do CPC), de modo que somente após é que o pedido será apreciado pelo juiz singular (artigo 916, §1º, do CPC), o que demonstra ausência de ato coator.

Não fosse suficiente, pondera-se que o Impetrante tinha
institutos processuais adequados para se insurgir contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Alto Taquari-MT, circunstância fático jurídica que afasta violação a direito líquido e certo (artigo 565, §1º, do CPC) sustentado na presente ação constitucional.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF). Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do mandamus como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva.

2– Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1023264-80.2022.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

Nota-se, portanto, que a propositura do presente remédio constitucional contra ato judicial constitui medida excepcional e não pode ser adotada como sucedâneo de recurso, como elucida a Súmula 267 do STF.

Por fim, das informações prestadas se extrai que a demanda Executiva 1000063-74.2022.8.11.0092, em trâmite na origem, encontra-se devidamente impulsionado, aguardando manifestação da parte exequente.

Em conclusão, ausente qualquer ato ilegal ou com abuso de poder por parte da autoridade, dita coatora, incabível o ‘
mandamus’
.

Posto isso, em razão de ausência de direito líquido e certo a ser tutelado,
indefere-se a petição inicial com fundamento nos artigos 5º, inciso II, e 10, da Lei n. 12.016/2009, com a denegação da segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023